Tribunal: TJES
Processo: 0010422-38.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010422-38.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SELIA DA PENHA SARTI SERPA e outros
APELADO: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. ESTADO DE PERIGO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou procedente a ação ordinária de cobrança, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 525.075,48 em favor de instituição hospitalar pela prestação de serviços de terapia intensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se há nulidade da sentença por inobservância da regra de conexão com a ação de regresso movida contra a operadora de plano de saúde; (II) estabelecer se o termo de responsabilidade e assunção de dívida é nulo por vício de consentimento (estado de perigo); (III) determinar se há solidariedade passiva do espólio pelo pagamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A reunião de processos por conexão não possui caráter absoluto e não fulmina de nulidade a sentença proferida em feito maduro para julgamento, dada a autonomia material entre a demanda de contraprestação por serviços médico-hospitalares e a lide regressiva em face da operadora de plano de saúde.

4.
O reconhecimento do estado de perigo exige a comprovação cumulativa da situação de extrema necessidade e da assunção de obrigação excessivamente onerosa (dolo de aproveitamento), não sendo a angústia decorrente da recusa de cobertura do plano de saúde suficiente para presumir a onerosidade excessiva dos serviços particulares prestados em conformidade com o mercado.

5.
A solidariedade passiva decorre da vontade das partes e da lei, estando configurada pela assinatura do termo de responsabilidade pela familiar e pela obrigação legal do espólio de responder pelas dívidas do falecido até a ultimação da partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A prolação isolada de sentença em ação de cobrança de serviços hospitalares não gera nulidade por inobservância de conexão com ação de regresso movida contra operadora de plano de saúde.

2. A recusa de cobertura por plano de saúde não configura, por si só, estado de perigo capaz de invalidar o termo de assunção de dívida, sendo indispensável a demonstração da excessiva onerosidade dos valores cobrados pelo hospital.

3. O familiar signatário do termo de responsabilidade e o espólio respondem solidariamente pelas despesas médico-hospitalares prestadas ao paciente falecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0010422-38.2019.8.08.0012
.

APELANTES: SÉLIA DA PENHA SARTI SERPA E ESPÓLIO DE IDOLINA SARTI.

APELAD
A
:
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Sélia
d
a Penha Sarti Serpa
e
Espólio
d
e Idolina Sarti

em
face
da
respeit
ável sentença
proferida nos autos da

ação ordinária

ajuizada
em face del
es
por

Sociedade Beneficente Israelita Hospital Albert Einstein
,
que
julgou “PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar os réus, solidariamente ao pagamento do valor de R$ 525.075,48 (quinhentos e vinte e cinco mil, setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) [...]”
.

Nas razões recursais (
id 18664196
)
os
recorrente
s

sustentaram
, em síntese, que:
1)
“
A conexão, uma vez reconhecida, impõe tratamento conjunto das causas quando houver risco concreto de decisões inconciliáveis, como ocorre no caso, em que se discute, em processos distintos, a responsabilidade pelo mesmo débito
”; 2
) “A assunção de responsabilidade não pode ser interpretada de forma absoluta e irrestrita, dissociada do contexto fático que lhe deu origem. Restou amplamente demonstrado que a internação somente ocorreu em razão da recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar o procedimento indicado”;

3) “A jurisprudência consolidada admite, em situações como a dos autos, a suspensão do processo ou mesmo a improcedência da cobrança direta contra o consumidor, quando demonstrado que a dívida decorre de descumprimento contratual imputável à operadora de saúde”;
e 4) “O espólio de Idolina Sarti não firmou qualquer instrumento de assunção de dívida, tampouco há prova de que tenha se beneficiado de forma autônoma da contratação”
.

Requereram o provimento do recurso “para declarar a nulidade da Sentença (ID nº 73726527), determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja observado o julgamento conjunto com o processo nº 0025553-63.2013.8.08.0012” e, subsidiariamente, “a reforma integral da Sentença (ID nº 73726527) para julgar improcedente a ação de cobrança” e, alternativamente, “o afastamento da condenação solidária e a adequação da responsabilidade, conforme os limites legais e contratuais”.

A controvérsia recursal repousa na arguição de nulidade da sentença por inobservância da regra de conexão, na suposta inexigibilidade do crédito por vício de consentimento e na impugnação à solidariedade passiva do espólio.

A preliminar de nulidade por
error in procedendo
baseia-se na decisão saneadora de 19-05-2022 (id 18664186), que reconheceu a conexão entre a presente demanda e a ação de regresso n. 0025553-63.2013.8.08.0012. Sustentam os recorrentes que a prolação isolada da sentença neste feito vulnerou o devido processo legal e o artigo 55, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Contudo, a reunião de processos por conexão não ostenta caráter absoluto a ponto de fulminar de nulidade a sentença proferida em feito maduro para julgamento, em detrimento de outro que ainda demanda dilação probatória. As relações de direito material são autônomas: a presente lide versa sobre contraprestação por serviços médico-hospitalares prestados, enquanto a demanda paralela possui natureza regressiva contra a operadora de plano de saúde. O reconhecimento do crédito da instituição de saúde não exclui o eventual direito de reembolso das consumidoras na hipótese de indevida negativa de cobertura, razão pela qual rejeito a nulidade suscitada.

Superada a questão procedimental, a pretensão de invalidação do termo de responsabilidade e assunção de dívida (fls. 92 dos autos digitalizados) sob o pálio do estado de perigo esbarra na ausência de comprovação de seus requisitos legais. O artigo 156 do Código Civil exige, cumulativamente, a situação de extrema necessidade e a assunção de obrigação excessivamente onerosa, materializada no dolo de aproveitamento pelo credor. O acervo probatório confirma a regular prestação dos serviços de terapia intensiva (fls. 40-91), inexistindo prova de que a apelada tenha se valido da fragilidade familiar para impor preços extorsivos ou discrepantes da praxe de mercado. A mera recusa de cobertura pelo plano de saúde, aliada ao risco iminente de morte do ente familiar, justifica a angústia dos contratantes, mas não tem o condão automático de transmutar os custos regulares da medicina particular em obrigações excessivamente onerosas. Outrossim, por se tratar de fato impeditivo do direito da apelada, cabia aos apelantes o ônus de demonstrar a onerosidade excessiva e desproporcional do serviço hospitalar, do qual não se desincumbiram.

Ademais, a tese de ausência de solidariedade passiva do espólio carece de amparo. O artigo 265 do Código Civil dispõe que a solidariedade resulta da lei ou da vontade das partes. A coobrigação decorre da assinatura de termo de responsabilidade e assunção de dívida pela filha e pela regra insculpida nos arts. 796 do Código de Processo Civil e 1.997 do Código Civil, que dispõem que o espólio responde pelas dívidas do falecido enquanto não realizada a partilha. Deste entendimento não destoam os Tribunais pátrios:

AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. TERMO DE RESPONSABILIDADE DO INTERNAMENTO ASSINADO PELO FILHO DO PACIENTE. POSTERIOR FALECIMENTO.LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO DO PACIENTE. ART. 1.997 DO CÓDIGO CIVIL.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. O filho do paciente que, em nome dele, assina o termo de responsabilidade pelo internamento, obriga-se solidariamente ao pagamento das despesas hospitalares e, sobrevindo o falecimento do paciente, deve o espólio, como seu representante legal até a partilha, integrar o polo passivo da ação que objetiva o recebimento dos valores pelos serviços médicos/hospitalares prestados, nos termos do art.1.997 do Código Civil.2. Recurso conhecido e provido.

(TJPR – 11ª Câmara Cível – AI – 1697198-3 – Cascavel – Rel.: DESEMBARGADOR FABIO HAICK DALLA VECCHIA – Unânime – Data do julgamento: 13-09-2017)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em observância ao artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, ressalvada a suspensão de sua exigibilidade, ante a gratuidade de justiça a eles concedida na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)